Tribunal: TJDFT
Processo: 0721988-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA E REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROPRIEDADE JUNTO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS POSTERIORES. RESPONSABILIDADE. DANO INDIRETO OU REMOTO. IMPOSSIBILDADE DE REPARAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem móvel se dá pela tradição, ou seja, pela entrega do bem. Dispõe ainda o art. 123, I e § 1o do Código de Trânsito Brasileiro que, transferida a propriedade pela tradição, o proprietário deve adotar as providências necessárias para a expedição de novo Certificado de Registro do Veículo pelo Departamento de Trânsito no prazo legal.
2. Nos casos em que negócio de compra e venda de veículo é intermediado por instituição financeira, mediante celebração de contrato de arrendamento mercantil ou de alienação fiduciária, tem-se reconhecido que o Banco também assume responsabilidade por essa operação no tocante à regularização administrativa da propriedade do bem, bem como para fazer consignar o gravame perante o órgão encarregado do registro do veículo, podendo, inclusive, responder por eventuais prejuízos causados ao antigo proprietário. Precedentes.
3. É inequívoco que a não transferência do bem causou transtornos ao antigo proprietário, fazendo surgir o dever jurídico sucessivo de reparação pelos prejuízos causados. Exige-se, no entanto, a verificação de uma relação necessária, direta e imediata, entre o evento danoso e o prejuízo alegado. No caso, o conjunto probatório não corrobora, nem possibilita a pretendida responsabilização irrestrita, sendo que o ordenamento jurídico exclui indenização do dano indireto ou remoto, do qual o fato apontado não desencadeia ele próprio, necessária e exclusivamente, o prejuízo alegado, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão de reparação prejuízo material alegado (modificação do regime de arrecadação da empresa por débitos relacionados ao veículo, afetando a sua continuidade).
4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção representa para a sociedade empresária o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo reivindicar qualquer direito. Por esse motivo, eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, que ostentam legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos.
5. A inércia em regular a situação do veículo, o não pagamento de débitos, o aborrecimento inerente ao registro e recebimento indevido de diversas multas por infrações de trânsito, gerando ainda consequências mais gravosas, como inscrição do nome do nome do ex-proprietário em dívida ativa, não só extrapola o campo do mero aborrecimento, como configura motivo suficiente para causar ofensa a direitos de personalidade, tratando-se de hipótese de dano moral presumido, in re ipsa, que decorre da própria existência do fato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes.
6. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerido conhecido e desprovido.